Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707325-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose de Ribamar Nascimento e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal (processo n. 0706284-25.2021.8.07.0018), determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 33377435), a parte agravante afirma que existe parcela que não foi objeto de controvérsia entre as partes. Diante disso, com base no art. 535, § 4°, do CPC, argumenta que a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa independe do julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000. Sustenta que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isso, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Cita a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Entende que a decisão agravada, ao determinar a suspensão processual em razão do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, invadiu a competência do relator e deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo àquele recurso. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0702125-59.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 33377437). Em razão da prevenção relacionada ao agravo n. 0702125-59.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza a relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À luz desses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever os termos da decisão agravada: [...] JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO opõe Embargos de Declaração (ID 114689387), sob a alegação de que o despacho de ID 113890732 padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, bem como de obscuridade, pois não ficou claro para o requerente se o Juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.026 e 1.029, do CPC. Intimado, o Distrito Federal rechaçou os argumentos dos Embargos de Declaração. No caso em apreço, observo não haver qualquer dos vícios apontados nos Embargos de Declaração, a uma, porquanto a determinação pela espera do desfecho do Agravo de Instrumento no 0702125-59.2022.8.07.0000 se encontra em consonância com o princípio da razoabilidade da duração do processo previsto no o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a providência pleiteada pelo requerente acarretará um tumulto ao processo, não havendo que se falar, portanto, em malferimento dos arts. 535, §4o, e 1.029, 5o, do CPC. Diante disso, REJEITO os Embargos de Declaração (ID 114689387) e mantenho incólume a r. despacho de ID 113890732. Intimem-se. [...] Cumpre esclarecer que o agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000 – mencionado na decisão acima transcrita – foi interposto pelo Distrito Federal contra o pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Naquele recurso, a discussão gira em torno dos índices de correção monetária aplicáveis ao crédito exequendo. O processo ainda não está concluso para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo acima mencionado, o Magistrado, no processo de origem, considerou pertinente aguardar o julgamento definitivo daquele recurso, com base no poder geral de cautela, a fim de preservar a segurança jurídica. É importante assinalar que um dos fundamentos utilizados para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo n. 0702125-59.2022.8.07.0000 foi a inexistência de perigo de dano, pois a decisão impugnada naquele recurso estabeleceu expressamente que não seriam expedidas requisições de pagamento em favor da parte exequente até que fosse constatada preclusão da matéria. Desse modo, mesmo que não houvesse determinação de suspensão processual no Juízo a quo, não haveria prosseguimento da execução e pagamento dos débitos, em razão de ordem judicial já estabelecida anteriormente naqueles autos. Apesar da relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante no recurso ora em análise, não se constata risco de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada apenas determinou o sobrestamento do feito, situação que não gera prejuízo iminente às partes e, por isso, não impõe solução imediata neste juízo inicial. Ao contrário, considerando o caráter precário da medida liminar, seria temerário deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, o que poderia gerar prática de atos processuais capazes de esvaziar o objeto recursal. Assim, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para concessão da medida liminar requerida, principalmente o perigo de dano ou justificado receio de ineficácia do pronunciamento final. Por essas razões, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora